Tribunal: CARF
Processo: 11052.720040/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720040/2017-39
ACÓRDÃO
1301-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERCULES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE
Não há que se falar em aplicação de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Aplicação da Súmula Carf no 11.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. JUÍZO DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A redução da multa de ofício aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, em função do seu percentual, demandaria juízo de
constitucionalidade, vedado neste Carf por meio da sua Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720040/2017-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 134/146) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 47/71) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013, em função de divergências apuradas entre os valores
declarados em DIPJ e os informados em DCTF. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, sem qualificação. Veja-se a descrição dos fatos que fundamentaram a autuação,
presente no Termo de Verificação Fiscal (fls. 45/46):
1. O contribuinte apresentou Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTFs, n° 100.2013.2013.1890500746 (março/2013 – 1o Trimestre),
100.2013.2013.1840589330
(junho/2013
–
2o
trimestre),
100.2013.2013.1820804665
(setembro/2013
–
3o
trimestre),
e
100.2013.2015.1881334977 (dezembro/2013 – 4o trimestre), declarando saldos a
pagar menor referentes ao IRPJ e a CSLL, quando comparados com o saldo a pagar
destes tributos informados nas fichas 14 A e 18 A da declaração de informações
econômico fiscais - DIPJ, ND 00119193, ano calendário 2013, conforme quadro
abaixo.

2. O contribuinte foi intimado duas vezes, via Correios (Termos de Intimação Fiscal
de 13/03/2017 e 15/05/2017, com ciência em 21/03/2017 e 18/05/2017,
respectivamente), para esclarecer sobre as divergências encontradas, mas não
respondeu. O endereço da sede da empresa, Rua Conde de Leopoldina, 416, São
Cristóvão é o mesmo que consta da 11a e última Alteração Contratual.
3. Não há valores pagos referentes às diferenças apuradas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720040/2017-39
3
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 84/93), que foi julgada
improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 116/124) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. FASE INQUISITÓRIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A fase de investigação e formalização da exigência, que antecede à fase litigiosa
do procedimento, é de natureza inquisitorial, não prosperando a arguição de
nulidade do auto de infração por não observância dos princípios da ampla defesa
e do contraditório, que, em se tratando de lançamento fiscal, somente encontram
respaldo a partir da fase contenciosa.

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 134/146), sustentando em
síntese o seguinte:
(i)
Preliminarmente, teria ocorrido prescrição intercorrente, tendo em vista o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão
administrativa, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007;
(ii)
Também preliminarmente, não teria sido garantida ao contribuinte a
apresentação “a juntada de documentos e a realização de perícia contábil”,
conforme consta no Decreto no 70.235/1972;
(iii)
No mérito, não teriam sido compensados os valores recolhidos nas Notas
Fiscais apresentadas, como garantiria o art. 170 do CTN;
(iv)
As multas aplicadas seriam confiscatórias, violando o art. 150, IV, da
Constituição Federal e precedentes do E. STF;
(v)
Por fim, requereu a realização de perícia contábil, “haja vista o exíguo prazo
concedido pelos fiscais na lavratura do auto de infração”.
5.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720040/2017-39
4
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/04/2018 (fls. 132), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 130), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
7.
Preliminarmente, a Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente,
diante do transcurso do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007. Porém, nos termos da Súmula Carf no 11, a prescrição intercorrente não se aplica no
processo administrativo fiscal. Com efeito, uma vez que durante o processo administrativo não há
que se falar em constituição definitiva de crédito tributário, pois pendente de pronunciamento
final, também não há que se falar em início de prazo prescricional (Acórdão no 1301-002.809, Rel.
Cons. Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Sessão de 23/02/2018). Assim, rejeito a preliminar.
8.
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente alega que “a ausência da perícia e da
impossibilidade de juntada de documentos” teria contaminado de ilegalidade o Auto de Infração.
Porém, a juntada de documentos é um ônus processual atribuído ao contribuinte, que deve
instruir a sua Impugnação com os elementos necessários, nos termos do art. 18, § 4o, do Decreto
no 70.235/1972. Este ônus não pode ser suprido por meio de perícia, conforme entende a
jurisprudência deste Carf:
PEDIDO DE PERÍCIA. Não cabe o deferimento de pedido de perícia para a
produção de prova que caberia ao sujeito passivo produzir, porquanto possui, ou
deveria possuir, todos os documentos e informações para comprovar as alegações
recursais. (Acórdão no 2301-008.889, Rel. Cons. João Maurício Vital, Sessão de
09/03/2021)
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA A SER PERICIADA. INDEFERIMENTO POR
SER PRESCINDÍVEL. Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e
suficientes à formação da convicção do julgador quanto às questões de fato
objeto da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia formulado para
analisar provas que não foram carreadas aos autos pela recorrente. (Acórdão no
3302-005.272, Rel. Cons. Jose Fernandes do Nascimento, Sessão de 28/02/2018)
9.
Deste modo, rejeito a preliminar.
10.
No mérito, a Recorrente discorda “dos valores apontados no auto de infração, haja
vista que não foi compensado os valores recolhidos nas notas fiscais apresentadas, recolhidas
diretamente dos tomadores de serviço” (fls. 141). Citou o art. 170 do CTN. Porém, tal alegação não
deve ser acolhida, pois se trata de infração relativa à exigência de IRPJ e de CSLL em função de
diferenças apuradas entre a DIPJ e a DCTF apresentadas pela Recorrente. Não há que se falar em
discussão de compensação de tributo pago, a qual também depende de formalização adequada
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.723 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720040/2017-39
5
11.
A Recorrente também sustentou que a Fiscalização teria aplicado multa ilegítima,
tendo em vista precedentes do E. STF que limitam a penalidade ao valor do tributo. Porém, a
multa de ofício foi aplicada no patamar ordinário de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos
da disposição expressa do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996. Assim, não só é inaplicável a
jurisprudência do E. STF citada nas razões recursais, como também seria inviável a redução da
penalidade aplicada, que demandaria juízo de constitucionalidade vedado pela Súmula Carf no 2.
12.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 155
DF CARF MF
Original